Tribunal: TJPA
Processo: 0008816-23.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008816-23.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0008816-23.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível e recurso adesivo. Contrato não comprovado. Cartão de crédito consignado com reserva de margem. Inexistência do negócio jurídico. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Dano moral configurado. Restituição simples. Parcial provimento do recurso do banco e desprovimento do recurso adesivo.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A. e recurso adesivo por ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que julgou procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O juízo a quo reconheceu a inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a devolução em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e determinou o cancelamento do contrato e dos descontos.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) apurar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a responsabilidade do banco pelos descontos efetuados; (ii) definir se a devolução dos valores deve ser simples ou em dobro, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III.
Razões de decidir

3.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, incumbe ao réu o ônus de comprovar a existência do contrato negado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Ausente tal comprovação, impõe-se a declaração de inexistência do negócio jurídico.

4.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude em operações bancárias é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, configurando fortuito interno que integra o risco da atividade econômica.

5.

A ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, configura dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova do sofrimento, bastando a comprovação da conduta ilícita.

6.

A fixação da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida.

7.

A repetição em dobro de valores indevidamente descontados somente é cabível nas hipóteses de conduta contrária à boa-fé objetiva. Todavia, conforme modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 676608/RS, tal devolução em dobro aplica-se apenas às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021. Sendo anteriores, a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso do banco parcialmente provido; recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira que não comprova a contratação válida do cartão de crédito consignado responde objetivamente pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor. 2. A ausência de contrato firmado ou de autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. A repetição do indébito deve observar a boa-fé objetiva, sendo cabível a devolução em dobro somente para descontos indevidos realizados após 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ. 4. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso e não comporta majoração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008816-23.2019.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO/APELANTE: ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: MARCILIO NASCIMENTO COSTA e RANIERY ANTONIO RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A. e ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO
interpuseram
recurso de apelação cível e recuso adesivo em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pará
que julgou
PROCEDENTE
(PJe ID
12193659
) a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada,
movida por
ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO
.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
No mérito a demanda merece ser julgada procedente. A ré teve plena ciência que lhe competia demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, do CPC, ocorre que a requerida não produziu provas suficientes nos autos que demonstrem de maneira inequívoca que houve adesão de forma espontânea e desembaraçada ao contrato que se busca anular, razão pela qual torna-se imperioso a desconstituição do contrato entabulado entre as partes, com a consequente devolução do que foi pago em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

(...)

Ante o exposto, com base no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo/contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC) e, por conseguinte, condenar o BANCO BMG S.A: Restituir o valor efetivamente descontado do beneficio previdenciário do autor em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto (Súmula 43 do STJ); Indenizar em Danos Morais o requerente no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção pelo INPC a conta da data do arbitramento (Súmula 362 STJ); Determino, o cancelamento do empréstimo, contrato de cartão com reserva de margem consignável (RMC) realizado em nome do autor junto ao banco réu e o consequente cancelamento dos descontos incidentes sobre o beneficio previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), concedendo a tutela provisória nos termos do artigo 300, do CPC, para imediato cancelamento dos descontos, sob pena de astreintes retro fixadas; Expeça-se Ofício ao INSS para cancelamento dos descontos relativos ao (s) contrato (s) objeto desta ação. Condeno a requerida em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC.”.

O banco/requerido interpôs recurso de apelação em face da sentença, defendendo a validade do negócio jurídico firmado (PJe ID 12193663). Ao final, requer:

“(...) seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a sentença, para, no mérito, ser julgada inteiramente improcedente a demanda.

Caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que a condenação seja reformada para afastar ou minorar o valor da indenização por danos morais. Que seja afastada a condenação a restituição das parcelas descontadas na forma dobrada, visto não ter ocorrido a cobrança indevida. Bem como, sejam afastados os honorários sucubenciais, não sendo o caso, que seja minorado.”.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (PJe ID 12193716).

A requerente/apelante interpôs recurso adesivo pleiteando a reforma parcial da sentença, pois entende ser ínfimo o valor estipulado para danos morais (PJe ID 12193661), dessa forma pleiteia pela majoração do
quantum
estipulado na sentença de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária, requerendo que seja denegado o seguimento do recurso (PJe ID

12193724).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação do BANCO BRADESCO S/A.

Alega o recorrente a regularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Não lhe assiste razão, senão vejamos.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O recorrente, em contestação ou em sede recursal, não apresentou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado cerne do pleito. Nem ao menos acostou comprovante dos saques supostamente feitos pela parte autora.

Assim, o apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a existência de contrato celebrado com o apelado e sua regularidade.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a autora,
que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é beneficiária da previdência, e, por meses, sofreu descontos indevidos em sua conta,
causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Banco que efetuou cobrança de título de capitalização não contratado e negativou o nome da Autora. Réu que não trouxe prova da solicitação do produto ou autorização de sua cobrança em cartão de crédito, ônus que lhe cabia. Correta a condenação de restituição em dobro, ante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Negativação indevida que gera obrigação indenizatória, consoante o verbete nº 89 do deste Tribunal de Justiça. Verba indenizatória que deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor mais adequado à causa e proporcional ao dano sofrido. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00574921620098190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/12/2012, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2013)

Dessa maneira, irretocável a sentença neste particular.

No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.

Recurso Adesivo do Autor ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO

Cinge-se a questão acerca da regularidade da sentença
a quo
no que se refere ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, já foi enfrentado em linhas passadas, onde foi mantida a decisão de primeiro grau no que tange o valor de R$3.000,00, prejudicando a sua reanálise neste momento.

Isto posto,
CONHEÇO
ambos os recursos e:

Referente a apelação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.:

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
determinar que a
restituição
dos descontos efetuados ilegalmente ocorra na

forma simples
;

Relativo a apelação do autor ANTONIO LUIS DO NASCIMENTO
:
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No mais, mantenho a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025